Tribunal: TJES
Processo: 5007552-58.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Advertência
Data de julgamento: 2025-12-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007552-58.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA

AGRAVADO: JAIME WELLINGTON DE SOUZA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. GUARDA CIVIL MUNICIPAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA SANÇÃO DISCIPLINAR. RECURSO DESPROVIDO.

1 - O recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que defere tutela provisória de urgência deve se limitar à análise da presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC.
2 - A plausibilidade do direito invocado decorre de indícios de violação ao contraditório e à ampla defesa no âmbito do processo administrativo disciplinar, ante inconsistências entre o relatório final e os depoimentos constantes dos autos.
3 - A urgência está evidenciada na possibilidade de execução imediata da sanção disciplinar, com reflexos diretos na remuneração e nas funções desempenhadas pelos agravados, guardas civis municipais.
4 - Não demonstrada ilegalidade flagrante ou abuso de poder na decisão agravada, descabe sua reforma pelo Tribunal.
5 - Recurso desprovido.

Vitória, 24 de novembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5007552-58.2025.8.08.0000

Agravante:

Município de Serra

Agravados:

Jaime Wellington de Souza e Brunno Mattos Gomes

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Município de Serra contra a decisão proferida pela Juíza de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra/ES que, nos autos da Ação Ordinária nº 5008322-04.2025.8.08.0048, deferiu tutela provisória de urgência para suspender os efeitos da sanção disciplinar aplicada aos agravados no Processo Administrativo Disciplinar (PAD) nº 47958/2023, consistente em suspensão de 41 (quarenta e um) e 53 (cinquenta e três) dias.

Em suas razões recursais, o agravante pretende a reforma da decisão sustentando, basicamente, (a) a legalidade do PAD e da sanção de suspensão imposta, afirmando que o procedimento observou o contraditório e a ampla defesa, (b) que a decisão de primeiro grau invadiu indevidamente o mérito administrativo, (c) bem como que não há risco de dano irreparável para os agravados, pois a penalidade ainda não foi executada e está pendente de instância recursal administrativa.

Decisão no ID 13904157, pelo indeferimento da tutela de urgência recursal.

Sem contrarrazões. Manifestação da Procuradoria de Justiça pela desnecessidade de intervenção.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento conjunto com o recurso de Agravo de Instrumento nº 5007740-51.2025.8.08.0000.

Vitória/ES, 03 de novembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, o Município de Serra se volta contra a decisão proferida pela Juíza de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra/ES que, nos autos da Ação Ordinária nº 5008322-04.2025.8.08.0048, deferiu tutela provisória de urgência para suspender os efeitos da sanção disciplinar aplicada aos agravados no Processo Administrativo Disciplinar (PAD) nº 47958/2023, consistente em suspensão de 41 (quarenta e um) e 53 (cinquenta e três) dias.

O agravante pretende a reforma da decisão sustentando, basicamente, (a) a legalidade do PAD e da sanção de suspensão imposta, afirmando que o procedimento observou o contraditório e a ampla defesa, (b) que a decisão de primeiro grau invadiu indevidamente o mérito administrativo, (c) bem como que não há risco de dano irreparável para os agravados, pois a penalidade ainda não foi executada e está pendente de instância recursal administrativa.

Como se sabe, “
O objeto de análise do agravo de instrumento decorrente de decisão que apreciou pedido de tutela de urgência deve se limitar aos requisitos para a concessão da medida, não se prestando a exaurir o mérito da demanda.
” (TJES, Agravo de Instrumento, 035189007731, Relator DES.ª: JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/08/2020, Data da Publicação no Diário: 13/10/2020). Além disso, “
o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, AI nº 35169006331, REL. DES.: MANOEL ALVES RABELO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 19/04/2017).

Pois bem. Ao contrário da tese recursal, observo que os requisitos que autorizam a concessão da antecipação de tutela provisória de urgência (CPC, art. 300) foram demonstrados perante o juízo originário em favor dos agravados.

Isso porque, observo que a plausibilidade do direito invocado sobressai sobretudo da fundamentação externada na decisão agravada acerca da aparente malversação do devido processo legal administrativo, consoante o seguinte trecho:

“[...] Diante dessa compreensão, e atentando-se à hipótese dos autos, sobretudo após detida análise do processo administrativo constante do evento 64985179, mediante juízo de rasa cognição, verifico a presença de elementos que indicam violação ao contraditório e ao devido processo legal sob suas duas perspectivas: formal e substancial, enquadrando-se, assim, nas exceções previstas pela Súmula 665 do STJ e autorizando a intervenção jurisdicional.

A princípio, a primeira irregularidade que se observa no PAD nº 47958/2024 diz respeito a inconsistências entre o relatório da comissão processante e os depoimentos colhidos nos autos, o que torna viciada a conclusão e demais decisões que adotam o relatório como fundamento da pena aplicada.

Explicando melhor, o relatório menciona expressamente que as testemunhas confirmaram os fatos que deram ensejo à instauração do PAD (64985179 – Pag. 104/107). Contudo, ao analisar os depoimentos transcritos no procedimento administrativo (64985179 – pag. 81/82), verifica-se que apenas uma testemunha (Fábio Murilo Kroebel Fagundes) foi ouvida no PAD, a qual não confirma os fatos constantes das comunicações que deram ensejo ao procedimento, circunstância que, priori, compromete a imparcialidade e a veracidade das conclusões adotadas.

Ora, ao que se verifica a decisão final embasou-se em uma premissa que não encontra respaldo nos elementos constantes nos autos.

Além disso, se foram inquiridas outras testemunhas, os autores não tiveram sequer oportunidade de participar do depoimento delas, violando assim o contraditório e ampla defesa.

Noutras palavras, tal circunstância representa grave violação ao devido processo legal, pois compromete o direito dos autores à defesa plena e impede que tenham conhecimento da totalidade dos elementos probatórios utilizados.

Ao que tudo indica, a imposição da sanção impugnada baseou-se tão somente nas comunicações internas (ID 64985179 - pag 7/11) que resultaram na abertura do PAD.[...]”

Além disso, o requisito inerente à urgência (risco de dano grave ou de difícil reparação) também mostra-se presente e, inclusive, de forma inversa, pois a execução da sanção disciplinar aplicada — suspensão por 41 e 53 dias — tem potencial de impactar diretamente as atividades profissionais dos agravados (guardas civis municipais) e, por conseguinte, a percepção de suas remunerações, o que configura risco concreto e imediato no âmbito funcional e quanto à subsistência, com nítido caráter alimentar.

Por derradeiro, consigno que comungo do entendimento de que a decisão judicial proferida em primeiro grau de jurisdição só deve ser reformada pelo órgão
ad quem
no caso de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que, como antes ressaltado, não é o caso.

A propósito,
“[...]a construção pretoriana conforta a liminar como ato judicial entregue ao livre convencimento e prudente discrição do juiz
,
só merecendo reparos quando revelador de flagrante ilegalidade ou abuso de poder ou teratológico.[...]” (STJ – REsp: 154894/PE – Min. Rel. Milton Luiz Pereira – 1ª Turma – 12/05/1998 – DJ: 29.06.1998).

Por tais razões,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual do dia 24.11.2025 a 28.11.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.